Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. ATRASO DE 3 (TRÊS) HORAS. PERDA DE VOO INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Concedo à recorrente, PATRICIA PEREIRA DE FARIAS, a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Recurso interposto pelos autores/recorrentes, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar as rés ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais; e R$20.809,46, a título de danos materiais, ante a perda de voo internacional, trecho São Paulo/Barcelona, em face do atraso de voo nacional, trecho Brasília/São Paulo.
4. Em suas razões recursais, os autores/recorrentes invocam a responsabilidade das empresas transportadoras pelos prejuízos suportados, pugnando pela procedência dos pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas pela Latam (ID 52387269), pugnando pela manutenção do julgado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, importando ressaltar que na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual foi estabelecida a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes (no mesmo sentido: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Na origem, os recorrentes alegam que adquiriram passagens aéreas da empresa Gol, trecho Brasília/São Paulo, previsto para o dia 03/03/2023, às 11h; assim como adquiriram passagens aéreas da empresa Latam, trecho São Paulo/Barcelona, previsto para o mesmo dia, às 17h30. Os contratos são autônomos e o horário do primeiro voo não foi cumprido pela empresa Gol, dando ensejo à realocação dos passageiros em voo das 14h30, fato que ocasionou o perdimento do voo São Paulo/Barcelona operado pela Latam, situação que gerou prejuízos materiais e morais indenizáveis.
8. Em relação ao voo operado pela Gol, trecho Brasília/São Paulo, o conjunto probatório atestou que o serviço foi prestado com atraso de 3h38min. Segundo as provas produzidas, a transportadora Gol providenciou a realocação dos autores no primeiro voo disponível, previsto para às 14h30, atendendo de forma satisfatória o artigo 21 da Resolução da ANAC no 400/2016, que estabelece que o transportador deve oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro.
9. Ademais, o fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea, gerou atraso de aproximadamente 4 (quatro) horas, o que é tolerável e aceitável no transporte aéreo, inexistindo abusividade. No mesmo sentido: Acórdão 1756225, 07022548520238070014, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Nesse contexto, configura-se que a transportadora Gol atendeu às exigências legais e o atraso do serviço, inferior a 4 (quatro) horas, é compatível com a natureza do contrato de transporte e não se revela abusivo.
11. Em relação ao trecho São Paulo/Barcelona, operado pela Latam, frise-se que esse voo não foi compartilhado com o voo doméstico e os contratos foram celebrados de forma independente. Os autores não apresentaram qualquer elemento concreto para demonstrar o nexo de causalidade entre o serviço de transporte aéreo prestado e o fato de não terem se apresentado tempestivamente para o embarque de voo internacional. Assim, conclui-se que os autores perderam o voo operado pela Latam por motivo dissociado do serviço prestado pela empresa transportadora.
12. Destarte, ao celebrar os contratos com empresas transportadoras diferentes, com intervalo de 5 (cinco) horas entre os voos doméstico e internacional, os autores descartaram fatores externos e internos previsíveis e que poderiam atrasar a prestação do serviço, de forma aceitável e tolerável, em face da natureza do contrato. Os autores, de fato, não observaram a recomendação das companhias aéreas, no sentido de que os passageiros cheguem ao aeroporto com antecedência mínima de 3 (três) horas. Ademais, atrasos/cancelamentos de voos ocorrem por motivos diversos (situação climática, manutenções não-programadas, greve, etc.) e de forma costumeira, afetando a regularidade do serviço, fato relevante e não considerado pelos autores no momento da aquisição dos bilhetes aéreos. No mesmo sentido: Acórdão 1347395, 07463880220208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).
14. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa à autora, Patrícia Pereira de Farias, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.